Tribunal: TJMT
Processo: 1021972-68.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021972-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAILA FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 856.080.842-68 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A apelante não demonstrou a cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato, bem como a acusação de excesso de execução, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe competia.

II - A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1021972-68.2021.8.11.0041 interposto por LAILA FERNANDA DOS SANTOS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLAUSULA CONTRATUAL” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 107484625, o magistrado de piso julgou por resolução de mérito a Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual e não acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, prevalecendo o contrato como avençado, por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma pactuada entre as partes. Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 107484627 ocorrência de cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial, eis que o método de amortização está fora do âmbito da mera discussão da legalidade das cláusulas contratuais, convergindo-se na correta aplicação, ou não, pela Instituição Financeira dos termos avençados, o que torna imprescindível a prova técnica para a solução da lide. Assim, para o correto deslinde do feito, a prova pericial é de extrema necessidade, e, portanto, deve ser deferida, pois a mera leitura do Contrato não é suficiente para uma análise criteriosa do Magistrado, qual, data a máxima vênia, não detém “a priori” conhecimentos contábeis suficientes para tanto;

Alega que o método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor. Notório, portanto, que o réu não cumpriu o que expressamente versa o instrumento particular assinalado, bem como, cabe ressaltar que sequer impugnou os cálculos apresentados pela parte apelante, sendo certo, por conseguinte, que indevida é a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado, devendo este ser substituído pelo método de sac ou gauss;

Afirma que no presente caso não houve a expressa pactuação, bem como a informação de juros mensais diferente dos anuais existe somente para confundir o consumidor. Outrossim, por não restar expressamente pactuado, não se deve permitir a cobrança de juros capitalizados inferior a 1 (um) ano;

Sustenta que resta comprovada a cobrança de juros exagerada, bem como a existência de taxa superior à média praticada no mercado, devendo serem consideradas nulas. Corrobora com esse entendimento a Apelação 4010408-49.2013.8.26.0576 da 37º Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo, onde determinou que há abusividade quando a taxa cobrada é maior que a taxa média praticada pelo mercado, taxa essa que pode ser visualizada junto ao site do banco central;

Registra que a comissão de permanência é totalmente indevida quando junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que representam;

Requer seja analisado em caráter preliminar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de realização de prova pericial, acarretando, por conseguinte, a nulidade da sentença proferida nos presentes autos. Em caso de superada a questão acima suscitada, o que não se espera, solicita a esse Egrégio Tribunal de Justiça o recebimento do presente Recurso em seu duplo efeito, bem como pugna pelo conhecimento e total provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, eis que existentes a cobrança juros abusivos, bem como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas, bem como a utilização do método de amortização.

Contrarrazões sob ID. 107484632.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual ajuizada por Laila Fernanda dos Santos, doravante denominada recorrente, em face de Banco do Brasil S/A, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte recorrente/autora que realizou um financiamento através do contrato n. 953777562, junto ao recorrido/requerido e existência de “cartel” impedindo que o consumidor escolha outro sistema mais benéfico, requerendo a aplicação do sistema Gauss ou o método Sac; que os juros remuneratórios não sejam superiores aos juros moratórios, e sua adequação ao patamar de 1% ao mês, e ainda, que seja declarada nula a cobrança de capitalização de juros. Por fim, requereu a devolução das cobranças indevidas a título de taxas, seguros, serviços de terceiros, título de capitalização e despesas diversas.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; ilegalidade do método de amortização aplicado ao contrato em discussão; ilegalidade de cobrança de juros capitalizados.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A autora, ora apelante, suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que perícia contábil seria imprescindível para a solução da controvérsia.

Com a devida vênia, sem razão a apelante.

Isso porque, sabe-se que compete ao Julgador valorar as provas que se mostrem úteis ao julgamento do mérito, na forma do art. 370 do CPC.

Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre a matéria, cita-se o valioso ensinamento de Arruda Alvim:

"Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)." (Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., v. II, p. 455).

No caso dos autos, verifica-se que a revisão das cláusulas contratuais comporta o julgamento antecipado da lide, por se tratar de questão exclusivamente de direito, ficando a cargo da fase do cumprimento de sentença a elaboração dos cálculos, se for o caso.

Ademais, as cláusulas discutidas encontram-se expressamente pactuadas no contrato que instruiu a inicial, bastando analisar a alegação de ilegalidade, de modo que a prova pericial mostra-se desnecessária.

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar.

MÉRTIO.

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o contrato questionado (ID. 107486989 - Pág. 1) foi efetivado pela autora em caixa eletrônico e juntado nos autos.

As partes avençaram previamente taxas pré-fixadas, em percentual de mercado, com parcelas fixas e taxa de juros mensais no importe de 1,21% a.m e 15,52% a.a.

A revisão de cláusulas somente é possível nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

Assim, a despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, o que não é o caso dos autos.

Acrescente-se que o cerne deste recurso trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados.

Outrossim, há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ.

Por fim, o contrato prevê a utilização da Tabela Price (ou "Sistema Francês de Amortização").

Cumpre tecer algumas considerações sobre o contrato ora discutido, o qual insere-se na modalidade "a longo prazo", tendo a restituição do principal e dos juros condições previamente estipuladas no pacto.

O sistema de amortização da Tabela Price, adotado expressamente pelos litigantes, por si só, não representa nenhum prejuízo aos mutuários, tampouco agrava sua situação, porquanto a capitalização composta dos juros não é pressuposto da Tabela Price.

De acordo com o Sistema Francês de Amortização, as prestações são iguais entre si e calculadas de tal modo que uma parte pague os juros e a outra o principal do débito, sendo que, quando da última prestação, o saldo devedor fique "zerado".

A Tabela Price em "condições ideais" (correção do valor da prestação e do saldo devedor pelos mesmos índices e nas mesmas épocas) não importa em capitalização dos juros, tendo em vista que a parcela de juros não irá acrescer o saldo devedor. Isso decorre do próprio sistema de amortização francês, porquanto, no sistema da Tabela Price, conforme anteriormente explicitado, o valor da prestação é composto por, ao menos, duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital, chamada amortização.

Não há óbice à aplicação da Tabela Price como sistema de amortização.

A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

Senão:

“REVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE. É lícita a capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por entes que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que tenha expressa pactuação nesse sentido, e que seja posterior a 31 de março de 2000.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10525140176237001 Pouso Alegre - Data de publicação: 17/05/2017).

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022